Tribunal: TCU
Processo: 002.951/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2143/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.951/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lindomar Miranda Costa (CPF XXX.831.846-XX); Lourdes Genciana da Silva (CPF XXX.138.206-XX); Marcília Etelvina Monteiro Almeida (CPF XXX.430.756-XX); Maria Beatriz Pires de Magalhães (CPF XXX.973.426-XX); Maria Catarina de Almeida (CPF XXX.592.716-XX); Maria Helena Martins Judice (CPF XXX.702.226-XX); Maria das Dores Pereira Alves (CPF XXX.334.376-XX) e Maria de Lourdes Souza (CPF XXX.089.616-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.